Tribunal: TJBA
Processo: 8058329-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058329-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LENI JOSE SIMOES Advogado(s): PAULO GLEDSON SOUZA PEREIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 380 DO STJ. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em autos da ação revisional ajuizada pelo agravante, que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse do veículo, abstenção de negativação e depósito do valor incontroverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o ajuizamento de ação revisional, desacompanhada do respectivo instrumento contratual, é suficiente para obstar os efeitos da mora e autorizar a manutenção do devedor na posse do bem alienado fiduciariamente mediante o depósito de valor unilateralmente calculado. III. Razões de decidir 3. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário o preenchimento dos pressupostos legais insertos na lei. Assim, além da existência de prova inequívoca, é necessário que o magistrado também se convença da verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 4. Note que a parte não logrou êxito em juntar o contrato objeto da lide, inviabilizando a constatação preliminar de que os juros aplicados excederam a média do mercado ou de que houve cobrança não pactuada de forma expressa, não havendo comprovação de abusividade no período de normalidade contratual apta a afastar a mora. 5. Inexistência de prova da abusividade e incidência da Súmula 380 do STJ, segundo a qual a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. IV. Dispositivo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8058329-77.2025.8.05.0000, em que é agravante LENI JOSE SIMOES, e agravado BANCO SAFRA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA